Tribunal: TJBA
Processo: 8018589-08.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018589-08.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VIVALDO DA SILVA LISBOA

Advogado(s)
:

Ementa:

D
ireito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito.
Determinação de emenda da inicial. Atendimento
. Sentença
cassada
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada, sob o fundamento de que o exequente não atendeu à determinação judicial de emendar a inicial
para
indica
r
o endereço completo da executada.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da execução fiscal preenchia os requisitos legais, especialmente quanto à indicação do endereço do executado, constante na Certidão de Dívida Ativa.

III. R
azões de decidir

3.
A Lei nº 6.830/80 (LEF) não exige a repetição do endereço do devedor na petição inicial, desde que conste na Certidão de Dívida Ativa, que a instrui e dela faz parte integrante.

4
. O endereço do executado constava na CDA e,
após intimado para emendar a inicia, o Exequente informou endereço
, conforme verificado nos autos.

5
. A exigência de emenda da inicial baseou-se em presunção de incorreção, sem tentativa prévia de citação no endereço informado.

6
. A sentença
foi prematura e equivocada, de modo que
deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
d
o voto do Relator.